Tribunal: STF
Processo: AP 1228
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿

DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANA MARIA RAMOS LUBASE, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
 - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
 - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
 - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; 
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
 - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/4/2025 (eDoc. 125).
Em 4/7/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à ré (eDoc. 135).
Após apresentação de incidente de execução penal (eDoc. 133), indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória da apenada (eDoc. 151).
Em 4/12/2025, a defesa de ANA MARIA RAMOS LUBASE argumentou, em síntese que “de acordo com a certidão em anexo, o juízo ordenado, embora reconheça que a ré foi condenada ao cumprimento de 225 horas de prestação de serviços à comunidade, está a considerar a existência de um saldo a cumprir equivalente a 315 horas, após a detração do tempo de prisão”, requerendo “seja determinado ao juízo ordenado o adequado cumprimento da decisão de detração, com a fixação de um teto de 175 horas, sem prejuízo do limite mensal mínimo de 30 horas, e deduzindo-se, desse teto, as horas de serviço já cumpridas pela ré” (eDoc. 191).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.192).
Em 9/12/2025, o Juízo da Vara de Execução da Comarca de Cariacica/ES comunicou que “a Comarca de Cariacica-ES não possui Vara de Execuções Penais. Informo, ainda que a Execução da ré Ana Maria Ramos Lubase tramita na 7ª Vara Criminal de Vitória-ES” (eDoc.199).
Em 29/12/2025, a defesa de ANA MARIA RAMOS LUBASE argumentou, em síntese que “considerando-se que a detração reduz 50 dias da condenação, entende-se que deverão ser deduzidas 50 horas do total de 225 horas, o que remete a um teto de 175 horas, sem prejuízo do limite mensal mínimo de cumprimento de 30 horas”.
E, ao final, requereu (eDoc.214) que “seja determinado ao juízo ordenado o adequado cumprimento da decisão de detração, com a fixação de um teto de 175 horas, sem prejuízo do limite mensal mínimo de 30 horas, e deduzindo-se, desse teto, as horas de serviço já cumpridas pela ré”. 
Em 23/1/2026, a defesa de ANA MARIA RAMOS LUBASE solicitou a “concessão do indulto das penas relacionadas aos delitos previstos no artigo 288, caput, do Código Penal, e no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal, com a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, II, do Código Penal”(eDoc.221).
Em 6/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “impossibilidade de concessão de indulto a delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito, como no caso. Por analogia e identidade de fundamentos, a sorte deste caso deve seguir a daquele” e “atualização do Atestado de Pena a Cumprir, computando-se a detração na pena de prestação de serviços à comunidade, na proporção de uma hora por dia detraído”(eDoc.226).

É o breve relatório. DECIDO.

A Defesa solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.790/2025), e consequentemente, a extinção de punibilidade da requerente, argumentando, em síntese que “quanto às penas restritivas de direitos impostas pela prática do delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, a ré enquadra-se na hipótese prevista no artigo 9º, VII, do Decreto”(eDoc. 221).
Quanto  ao pedido de extinção da punibilidade, por força do indulto natalino, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 226):

“Quanto ao pedido de indulto, o eminente Ministro relator, ao apreciar pleito idêntico na Ação Penal n. 1.575 em decisão proferida no dia 2.1.2026, entendeu pela impossibilidade de concessão de indulto a delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito, como no caso. Por analogia e identidade de fundamentos, a sorte deste caso deve seguir a daquele”.

Não pode ser acolhido o pedido de indulto natalino, pois esta CORTE  firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia;  o que inviabiliza, portanto, a aplicação referido indulto.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido de extinção de punibilidade da pena de multa imposta à apenada ANA MARIA RAMOS LUBASE.
OFICIE-SE ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, atualize o Atestado de Pena a Cumprir da apenada, computando-se a detração na pena de prestação de serviços à comunidade, na proporção de uma hora por dia detraído.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente